Tribunal: STM
Processo: 7000522-80.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ART. 240 DO CPM. CRIME DE FURTO. CONDUTA.

REPROVABILIDADE. ELEVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO

DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

NEGATIVAS. PRESENÇA. CONFISSÃO. AUTORIA CONHECIDA. ATENUANTE. INAPLICABILIDADE.

ART. 240, § 2º, DO CPM. REDUÇÃO. RECLUSÃO. PENA INFERIOR A 1 ANO. POSSIBILIDADE.

ESPÉCIE DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO. AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO

MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA.

DECISÃO POR MAIORIA.

Não se confere a qualidade de insignificante à conduta do agente que não for revestida de

reduzido grau de reprovabilidade.

A conduta do militar que, na qualidade de Sargento, subtrai celular pertencente a civil provoca

elevado dano, extrapolando as raias intrínsecas ao tipo penal de furto.

De igual modo, a circunstância judicial referente ao tempo e ao lugar do crime deve ser

valorada em prejuízo do agente quando o delito se der durante uma exposição realizada pelas

Forças Armadas, oportunidade em que, ao contrário, deveria o Acusado demonstrar aos

visitantes o padrão de excelência pelo qual as instituições castrenses se pautam.

A confissão de crime cuja autoria não seja ignorada ou imputada a outrem não é apta a atenuar

a pena ou a compensar agravante que pese em desfavor do Acusado.

As causas de aumento e de diminuição de pena não precisam obedecer nem o patamar mínimo

nem o máximo previsto pelo preceito secundário do tipo incriminador. Assim, no caso concreto,

o Juízo a quo deve escolher a fração de diminuição sem considerar os limites em abstrato do

crime, mas tão só os aspectos factuais presentes nos autos.

Em se tratando de pena de reclusão, cujo patamar mínimo é estabelecido em um ano (art. 58

do CPM), a espécie da pena deve ser automaticamente alterada sempre que aplicação da causa

de diminuição de pena resultar em reprimenda inferior a um ano.

Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria. Recurso ministerial parcialmente provido.

Decisão por unanimidade. Quantum da exasperação da pena decidido por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000522-80.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao apelo defensivo e, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso
ministerial, para, por maioria, exasperar a pena aplicada ao Acusado ex-3º Sgt
Ex JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO ao patamar de 10 (dez) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção, mantidos os demais termos da Sentença hostilizada, de
acordo com o voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhiam parcialmente
o Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, mantendo a
condenação do ex-3º Sargento do Exército JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO como
incurso no art. 240, § 2º, do CPM, substituir a pena de reclusão pela de detenção;
e, conheciam e davam parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar para aumentar a pena-base e afastar a aplicação da
atenuante prevista no art. 72, inciso II, alínea "d", do CPM - mantendo a aplicação
da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM -, e, por
consequência, alteravam a dosimetria da pena, fixando-a em 5 (cinco) meses e
18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas
no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
CJM para a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000522-80.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ART. 240 DO CPM. CRIME DE FURTO.
CONDUTA. REPROVABILIDADE. ELEVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PRESENÇA. CONFISSÃO.
AUTORIA CONHECIDA. ATENUANTE. INAPLICABILIDADE. ART. 240, § 2º, DO CPM.
REDUÇÃO. RECLUSÃO. PENA INFERIOR A 1 ANO. POSSIBILIDADE. ESPÉCIE DA
REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO. AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. EXASPERAÇÃO
DA PENA. DECISÃO POR MAIORIA.

Não se confere a qualidade de insignificante à conduta do agente que não for
revestida de reduzido grau de reprovabilidade.

A conduta do militar que, na qualidade de Sargento, subtrai celular pertencente a
civil provoca elevado dano, extrapolando as raias intrínsecas ao tipo penal de
furto.

De igual modo, a circunstância judicial referente ao tempo e ao lugar do crime
deve ser valorada em prejuízo do agente quando o delito se der durante uma
exposição realizada pelas Forças Armadas, oportunidade em que, ao contrário,
deveria o Acusado demonstrar aos visitantes o padrão de excelência pelo qual as
instituições castrenses se pautam.

A confissão de crime cuja autoria não seja ignorada ou imputada a outrem não é
apta a atenuar a pena ou a compensar agravante que pese em desfavor do
Acusado.

As causas de aumento e de diminuição de pena não precisam obedecer nem o
patamar mínimo nem o máximo previsto pelo preceito secundário do tipo
incriminador. Assim, no caso concreto, o Juízo a quo deve escolher a fração de
diminuição sem considerar os limites em abstrato do crime, mas tão só os
aspectos factuais presentes nos autos.

Em se tratando de pena de reclusão, cujo patamar mínimo é estabelecido em um
ano (art. 58 do CPM), a espécie da pena deve ser automaticamente alterada
sempre que aplicação da causa de diminuição de pena resultar em reprimenda
inferior a um ano.

Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria. Recurso ministerial

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682
parcialmente provido. Decisão por unanimidade. Quantum da exasperação da
pena decidido por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao apelo defensivo e, por
unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso ministerial, para, por maioria, exasperar a pena
aplicada ao Acusado ex-3º Sgt Ex JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO ao patamar de 10 (dez) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção, mantidos os demais termos da Sentença hostilizada.

Brasília-DF, 17 de março de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (Processo nº 7000151-
85.2019.7.03.0103, evento 132) e pela Defensoria Pública da União (Processo nº 7000151-
85.2019.7.03.0103, evento 136), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 3ª CJM, de 14/4/2021, que condenou o ex-3º Sgt Ex JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO como
incurso no delito de furto atenuado, tipificado no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro)
meses de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o
regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento
124).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 6/9/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7000151-
85.2019.7.03.0103, evento 1, doc. 1):

Em 31/8/2019, o denunciado, que estava de serviço na área de Exposição do Exército
(EXPOEX) do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS, furtou o celular, marca
Samsung, cor preta, pertencente ao civil Carlos Rogério da Silva.

As câmeras de segurança do local registraram a ação criminosa (Evento 1 - 2-P
FLAGRANTE, p. 9).

O denunciado confessou a prática do crime (Evento 1 - 2-P FLAGRANTE, p. 9).

Em casos como este, diante do laxismo penal comum no Brasil, é importante explicar:

1. Segundo o CPM, único diploma legal que positiva o Princípio da Insignificância em nosso
ordenamento jurídico, insignificante seria o valor de 1/10 do salário-mínimo (§1º do Art
240). Não se trata da vinculação ao salário-mínimo mencionado na CF, tanto que todas as
multas do mensalão (AP470 do STF) foram calculadas em salários-mínimos.

O valor da res furtiva será apurado em Termo de Avaliação, requisitado por este MPM, por
intermédio de Ofício enviado à 3ª Região Militar, mas ele evidentemente vale mais que a
décima parte de um salário-mínimo ao tempo do crime.

Assim sendo, o denunciado praticou o delito descrito no art. 240, caput do Código Penal
Militar.

Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia,
seja o denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça Castrense até final
condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a seguir relacionadas.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o Maj Ex Tássio Jeanderson de Oliveira e o 2º
Ten Ex Lucas Maia (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento 1, doc. 1).

A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em 31/8/2019, na Exposição do Exército
do Parque Estadual de Exposição Assis Brasil, situado na cidade de Esteio/RS, cuja presidência coube ao Maj
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SERAFINI (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento 1, doc. 2).

O Acusado, preso em 31/8/2019, foi posto em liberdade em 4/9/2019 (Processo nº 7000129-
27.2019.7.03.0103, evento 60, doc. 1).

O Termo de Recolhimento assim dispôs a respeito do objeto furtado (Processo nº 7000129-
27.2019.7.03.0103, evento 72, fl. 2):

Aos 31 dias do mês de agosto de 2019, nesta cidade de Esteio — RS, determinei o
recolhimento de 01 (um) aparelho celular marca Samsung, na cor preta, com 02 (dois)
chips e 01 (uma) capa, tudo com proteção de um invólucro de plástico, por ter sido
utilizado em ato ilícito do qual trata o presente APF, sendo este material pertencente ao Sr.
CARLOS ROGÉRIO DA SILVA, Idt 1017840511, SSP-RS, vítima, o qual será juntado ao APF
para as diligências que forem necessárias.

O Laudo de Avaliação, lavrado pela 3ª Região Militar, sediada em Porto Alegre/RS, de 21/8/2019, registrou
(Processo nº 7000129-27.2019.7.03.0103, evento 72, fl. 3):

Aos 21 dias do mês de agosto de 2019, nesta cidade de Porto Alegre - RS, no Comando da
3ª Região Militar, presente a 1° Ten TAMIRES ALVES DA COSTA, Idt , 010786487-8, e 1° Ten
AUGUSTO JOSÉ DA SILVA CARVALHO, Idt 041977224-9, peritos, a fim de proceder a
avaliação do aparelho celular Samsung Galaxy S4 com Chip da Oi e outro da VIVO, objeto
do farto, que depois de examinado, foi avaliado em R$ 576,66 e R$ 350,00, fazendo uma
média de R$ 463,33. Foi esta declaração que, em sã consciência e sob o compromisso
prestado, fez. E, por nada mais haver, deu-se por finda a presente avaliação, lavrando-se
este Laudo, que vai pelo perito assinado e estando anexo o documento em que se baseou
a avaliação. Eu, encarregado do Auto de Prisão em Flagrante, o subscrevi.

Em 30/9/2019, o Acusado foi licenciado do Serviço Ativo do Exército a pedido (Processo nº 7000129-
27.2019.7.03.0103, evento 82, doc. 2).

Em 27/9/2019, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, Dr.
Alcides Alcaraz Gomes (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento 1, doc. 2).

Em 15/10/2019, o Acusado foi citado, oportunidade em que declarou não possuir condições de custear
advogado (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento 26).

Em 5/12/2019, foram ouvidos o Ofendido e as duas testemunhas arroladas na Denúncia pelo Parquet, que
requereu a inquirição de mais uma testemunha, ao que não se opôs a Defesa (Processo nº 7000151-
85.2019.7.03.0103, evento 31).

Em 12/3/2020, foi inquirida a testemunha arrolada pelo Parquet, 3º Sgt Ex CÁSSIO FAGUNDES LAGUNA
(Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento 51).

A Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento 68).

Em 15/10/2020, o Acusado foi qualificado e interrogado (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento
84).

Na fase do artigo 427 do CPPM, nada requereram as Partes (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103,
eventos 88 e 90).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682
Em 22/11/2020, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas e, em 11/12/2020, fê-lo a
Defensoria Pública da União (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, eventos 96 e 99).

Em 14/4/2021, a Sentença condenatória do Juízo a quo foi disponibilizada, nos termos já explicitados
(Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, evento 124).

Intimado em 25/4/2021, o Ministério Público Militar interpôs apelo em 30/4/2021 (Processo nº 7000151-
85.2019.7.03.0103, eventos 131 e 132). Por sua vez, a Defesa, intimada também em 25/4/2021, interpôs
seu apelo em 6/5/2021 (Processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103, eventos 131 e 136).

Em suas razões, o Parquet requer que a pena cominada ao Acusado seja reformada, de forma que seja
estabelecida em, ao menos, 1 (um) ano de reclusão. Nesse sentido aponta que a pena de reclusão não pode
ser fixada em patamar inferior a 1 (um) ano; que a atenuante da confissão não pode ser aplicada quando a
autoria não for ignorada ou imputada a outrem; que a atenuação prevista no § 2º do artigo 240 do CPM não
pode resultar em pena inferior a 1 (um) ano de reclusão; e que o posto de Sargento do Acusado não pode
ser desconsiderado na dosagem da pena, de forma que tal condição reclamaria uma punição mais rigorosa
(evento 1, doc. 1).

A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu, em sede de razões de apelação, a absolvição de seu
assistido, fundamentada na incidência do princípio da insignificância (evento 1, doc. 2).

Em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público Militar requereu o desprovimento do Apelo
defensivo e, por sua vez, a Defesa rogou pelo desprovimento do Apelo ministerial (evento 1, docs. 3 e 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo provimento apenas do recurso ministerial
(evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, devem os recursos ser conhecidos. Para melhor organização,
abordar-se-ão separadamente os Apelos.

A Defensoria Pública da União, em favor do Acusado, aduz, em síntese, que deve incidir ao caso o princípio
da insignificância. Em suas palavras (evento 1, doc. 2):

(...) Na sentença recorrida, o Colendo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
rechaçou os argumentos expendidos pela defesa nas alegações escritas no tocante à
incidência do princípio da insignificância à espécie.

Diante disso, visando garantir ao apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado
na Constituição Federal e na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica), submetemos à apreciação desse Egrégio Tribunal Superior os mesmos
argumentos deduzidos nas alegações finais escritas (ev. 99), os quais, a fim de evitar
tautologia, abaixo reproduzimos:

(...)

Ante o exposto, JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO, por intermédio da Defensoria Pública da
União, requer a Vossas Excelências o provimento da presente apelação, para o fim de ser
absolvido, face à atipicidade material da sua conduta, em conformidade com o princípio da
insignificância, com fulcro no art.439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar;

Não se mostra admissível acatar a tese defensiva.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682

O princípio da insignificância depende da constatação de requisitos objetivos, como a mínima ofensividade
da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e a inexpressividade de lesão jurídica provocada.

Dos autos, entretanto, extrai-se a incompatibilidade da conduta do Acusado com as exigências acima
transcritas, em especial a referente ao reduzido grau de reprovabilidade de sua conduta.

Observa-se dos autos que o Acusado, então militar de Serviço, furtou o celular de um civil, o Sr. Carlos
Rogério da Silva, chegando a, inclusive, retirar o seu "chip", com a finalidade de não ser descoberto.

O óbvio precisa ser dito. É inadmissível e, quiçá, vexatório para a Justiça Militar da União e, bem assim, para
as Forças Armadas que seja considerado como pouco reprovável o agir de um militar que, ostentando a
graduação de Sargento do Exército Brasileiro, furta de um civil seu aparelho celular, ao menor sinal de
descuido em sua vigilância.

Ora, o próprio esquecimento do telemóvel indica que, ainda que de maneira reflexa, a exacerbada confiança
do Ofendido decorreu do fato de se ver cercado por militares, em um ambiente sob a Administração
Castrense. Fosse aquele um ambiente hostil, que não contasse com a ampla presença de militares,
questiona-se se o Ofendido teria agido com igual relaxamento. Acredita-se que não.

Cumpre ressaltar que o crime ocorreu justamente quando a Força Terrestre realizava uma exposição, de
forma que a conduta delituosa se revestiu de contornos ainda mais reprováveis, uma vez que aquela era
uma oportunidade de difundir aos visitantes o padrão de excelência pelo qual se pauta o Exército Brasileiro.

Certamente o Ofendido e as pessoas próximas dele esperam o reproche adequado desta Justiça, o que, ao
menos em tese, poderá aplacar em parte o abalo que sofreu a imagem das Forças Armadas pela conduta do
Acusado.

Ausente a totalidade dos já mencionados requisitos, cumpre o afastamento da tese defensiva, conforme já
assentado na jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. TESES DEFENSIVAS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO BAGATELAR E DO FURTO ATENUADO, PREVISTO NOS §§
1º E 2º DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O julgamento de civis pela Justiça Militar da União encontra-se em conformidade com a
Constituição Federal, em especial em seu art. 124, que atribui a esta Justiça a competência
para julgar os crimes militares, autorizando a legislação ordinária assim defini-los. Portanto,
se praticada a conduta nas circunstâncias elencadas no inciso III do art. 9º do Código Penal
Militar, entre as quais se inclui a circunstância de o crime ter ocorrido em lugar sujeito à
administração militar contra militar em situação de atividade, firmada está a competência
desta Justiça para julgar civis. Não se trata de mero civil, mas sim de um civil que, quando
praticou o fato, ostentava a condição de militar, situação essa que se amolda
perfeitamente à jurisprudência desta Corte, que, adotando a teoria da atividade, fixou a
tese, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
de que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". Preliminar
de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime. A aplicação ou
não do princípio da insignificância passa obrigatoriamente pela análise das
circunstâncias do crime e da reprovabilidade da conduta, levando-se em conta,
por óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade militar e os valores que a
norteiam, e não apenas a lesão causada ao patrimônio do ofendido. No caso,
impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante que, então militar
e no interior de uma organização militar, subtraiu o cartão bancário e a respectiva senha
do seu colega de farda, e, posteriormente, realizou saques na sua conta corrente. E, assim

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682
agindo, infringiu, ainda que de forma indireta, os princípios da hierarquia e da disciplina
militares, e, como consequência, valores decorrentes desses princípios, como a confiança,
a lealdade, a honra e a honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna. O alto
grau de culpabilidade e o fato de o acusado não ter restituído a res furtiva, ignorando o
acordo previamente firmado entre ele e o ofendido, desautorizam falar na presença de
requisitos subjetivos e objetivos que justifiquem a não imposição da pena. Incabível ainda o
pretenso reconhecimento do furto atenuado, ante o não preenchimento dos requisitos
contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar. Apelo desprovido. Decisão
unânime.
(STM. Apelação nº 7000949-14.2020.7.00.0000. Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 3/12/2021.) (Grifos
nossos.)

Passa-se à apreciação do apelo ministerial. Requer o Parquet a reforma parcial da Sentença, com a fixação
da pena do Acusado no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

Assiste razão parcial ao Ministério Público Militar.

De início, observa-se que não há qualquer controvérsia acerca da autoria e da materialidade delitiva,
sobejamente comprovadas pela prova oral, uníssona, e pelo laudo de avaliação do bem subtraído, que o
precificou em R$ 463,33 (quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), valor expressivo
quando comparado ao salário mínimo vigente à época dos fatos, ocorridos em 2019.

Dispõe o Código Penal Militar sobre o crime pelo qual fora o Acusado condenado:

Furto simples

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, até seis anos.

Furto atenuado

§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país.

§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada
a ação penal.

O Conselho de Justiça realizou a dosagem da pena nos seguintes termos, veja-se:

Fixou-se a pena-base no mínimo legal, em um ano de reclusão, considerando que a
agravante do artigo 70, inciso II, alínea "l" do CPM, foi compensada pela atenuante da
confissão (artigo 72, inciso III, alínea "d" do CPM).

Considerando que a "res" foi restituída ao dono antes de instaurada a ação penal
(conforme depoimento da vítima - evento 29), aplicou-se o benefício do furto atenuado
(art. 240, § 2º do CPM), para fins de reduzir a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em um quatro meses de reclusão.

À míngua da exposição dos motivos que levaram o Juízo a quo a fixar a pena-base no mínimo legal, procede-
se a análise das circunstâncias judiciais constantes do Diploma Substantivo Castrense, as quais ora se
transcreve:

Fixação da pena privativa de liberdade

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682

Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o
modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os
antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após
o crime.

Observa-se, assim, que pesam em desfavor do Acusado duas circunstâncias judiciais. As demais, entretanto,
se revelaram neutras, não trazendo qualquer consequência para o cômputo da reprimenda.

Primeiro, não se pode descuidar do fato de que o Acusado, quando praticou o crime, fê-lo ostentando a
graduação de Sargento. No âmbito das Forças Armadas é sabido que a ascendência na escala hierárquica é
diretamente proporcional ao aumento do grau de responsabilidade experimentado pelo militar. Não há como
ser diferente. As Forças Armadas, para realizarem suas missões institucionais, devem observar
rigorosamente os pilares da hierarquia e da disciplina, de forma que o militar mais antigo sempre deve dar
exemplo da correção de suas atitudes para com os mais modernos.

Assim, a conduta do Acusado, que praticou o furto de celular pertencente a um civil, na qualidade de
Sargento, provocou elevado dano, extrapolando as raias intrínsecas do tipo penal do furto. Acertadamente,
argumenta o Parquet (evento 1, doc. 1):

Nas circunstâncias judiciais a sentença deixou de considerar que era um SARGENTO, ELO
DE LIGAÇÃO ENTRE O COMANDO E A TROPA, e o Estatuto dos Militares dispõe: " Art. 14. A
hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a
responsabilidade crescem com o grau hierárquico." (grifamos)

Ainda segundo a irresignação ministerial (evento 1, doc. 1):

Não considerou, também, que ele praticou o crime em local público, em que o Exército se
expunha para a Sociedade e contra um civil que estava ali por admirar a Força Armada, a
ponto de ir a essa Exposição do Exército, de deixar o celular sobre a cadeira, do que se
aproveitou o réu.

Aliás, nota-se muito, hoje, que é comum as pessoas associarem o fato de uma função ou
cargo público ser preenchida por militar a uma atuação honesta e competente. Quando
essa conversa surgir, o ofendido vai dizer: "NÃO É BEM ASSIM: FOI NUMA EXPOSIÇÃO DO
EXÉRCITO QUE UM SARGENTO FURTOU MEU CELULAR..."

Concorda-se, mais uma vez, com o Parquet.

Conforme já mencionado ao longo do voto, o delito ocorreu justamente quando a Força Terrestre realizava
uma exposição. Assim, era aquela uma oportunidade de difundir aos visitantes o padrão de excelência pelo
qual se pauta o Exército Brasileiro.

O Acusado, que, naquela oportunidade, deveria se esforçar ao máximo para transmitir a todos o bom nome
das Forças Armadas, pelo contrário, usou da confiança de que goza essa instituição para com a sociedade,
subtraindo o celular do Ofendido.

São, portanto, duas as circunstâncias judiciais negativas que devem ser valoradas em prejuízo do Acusado:
a extensão do dano e o tempo e lugar da prática criminal. As demais quedaram-se neutras.

Fixa-se, assim, a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, observa-se que
o Juízo a quo procedeu a compensação da agravante referente ao fato de o Acusado estar de serviço, com a
atenuante da confissão espontânea, conforme já transcrito.

Ocorre que os autos somente corroboram a existência da agravante citada na Sentença, uma vez que a
confissão se deu quando a autoria do delito não era mais desconhecida, uma vez que, conforme a prova oral

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682
amplamente demonstrou, o Acusado foi antes reconhecido pelas imagens das câmeras de segurança. Veja-
se o que dispõe o Código Penal Militar acerca da matéria:

Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

Circunstância atenuantes

III - ter o agente:

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;

Com clareza, observa-se que a condição para a incidência do supracitado dispositivo é a de que a confissão
se dê enquanto a autoria for "ignorada ou imputada a outrem". Não é o caso dos autos.

Esta Corte assim tem se manifestado em casos semelhantes:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA
DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA AMOTIO. ATENUANTE DE
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES
DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MPM. MAJORAÇÃO DA PENA.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DO FURTO ATENUADO. RECONHECIMENTO
DO FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ACOLHIMENTO EM PARTE. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. De início, o alegado reconhecimento da tentativa de furto qualificado, sustentado pela
defesa e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em vista que houve a inversão da
posse, pois os alimentos já se encontravam no interior do veículo do réu, prevalecendo a
Teoria da Amotio, pela qual o crime se consuma no momento da inversão da posse, sendo
irrelevante se essa foi mansa e pacífica. 2. De outra banda é infrutífera também a
alegação da atenuante de confissão espontânea, haja vista que tal instituto
deverá ser aplicado quando a autoria do crime for ignorada e imputada a
outrem, fato que não ocorreu in casu. 3. Ademais, no que concerne à alegação
defensiva de erro material no dispositivo que fundamentou a dosimetria da pena, ao se
proferir a sentença, no tocante a um dos réus, também não merece prosperar, porquanto
se verificou que a agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do CPM (estar de serviço), foi
devidamente compensada na segunda fase de aplicação da pena, com a atenuante da
menoridade, prevista no art. 70, inciso I, também do mesmo códex, de maneira que não se
vislumbra influência da referida compensação no quantum da pena fixada. 4. No que diz
respeito à alegação ministerial para a aplicação do rompimento de obstáculo, a
jurisprudência pátria vem entendendo que, primo ictu oculi, somente deve ser reconhecida
a citada qualificadora quando verificada em perícia ou houver o desaparecimento ou a
inexistência de vestígios. 5. Contudo, no contexto fático em questão, não foi realizado
exame pericial, devendo-se, por conseguinte, ser afastada a mencionada qualificadora,
ainda mais que os militares possuíam amplo acesso ao local do furto. 6. Quanto ao pedido
do MPM de afastamento da aplicação do benefício do furto atenuado, merece prosperar
esse pleito ministerial, posto que res furtiva não foi restituída à Administração Castrense,
mas sim recuperada. 7. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. Recurso
Ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000. Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 21/05/2021. Data de Publicação: 30/06/2021.) (Grifos nossos.)

Assim, na segunda fase, a pena-base, fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, deve ser
exasperada na razão de um quinto - fração mínima prevista pelo Código -, resultando em 2 (dois) anos, 8
(oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em razão da incidência da agravante referente ao fato de o
Acusado estar de serviço quando do cometimento do crime, art. 70, inciso "II", alínea "l", do CPM:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682
Circunstâncias agravantes

Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

l) estando de serviço;

Por fim, inicia-se a terceira fase da dosimetria da pena, oportunidade em que se computam as causas de
aumento e de diminuição de pena. O Juízo a quo reconheceu a incidência do § 2º do artigo 240 do CPM, nos
seguintes termos:

Considerando que a "res" foi restituída ao dono antes de instaurada a ação penal
(conforme depoimento da vítima - evento 29), aplicou-se o benefício do furto atenuado
(art. 240, § 2º do CPM), para fins de reduzir a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em um quatro meses de reclusão.

O Parquet, entretanto, discorda do procedimento adotado pelo Juízo, a quo. Veja-se:

3) A atenuação prevista no § 2º do artigo 240 do CPM compensa APENAS as circunstâncias
judiciais e a agravante devendo resultar em pena final de pelo menos 1 ano de reclusão.

(...)

Note que o segundo parágrafo refere-se exclusivamente à atenuação do parágrafo
anterior. Não se refere nem à substituição nem à absolvição (considerar a conduta como
transgressão disciplinar).

No ponto, equivoca-se o Ministério Público Militar. Transcrevem-se os dispositivos em questão:

Furto simples

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, até seis anos.

Furto atenuado

§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país.

§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada
a ação penal.

De maneira acertada, o Conselho de Justiça aplicou o § 2º, transcrito acima, uma vez que o Acusado,
primário, devolveu o celular tão logo fora descoberto, realizando, ainda, a busca e a devolução do "chip" que
havia descartado.

As causas de aumento e de diminuição de pena não precisam obedecer nem o patamar mínimo nem o
máximo previsto pelo preceito secundário do tipo incriminador. Assim, no caso concreto, o Juízo a quo deve
escolher a fração de diminuição sem considerar os limites em abstrato do crime, mas tão só os aspectos
factuais presentes nos autos. O Código Penal Militar estatui:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682

Majorantes e minorantes

Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o
juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena
aplicável (art. 58).

Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua.

Ocorre que esta Corte já se manifestou, por unanimidade de votos, no sentido de que, em se tratando de
pena de reclusão, cujo patamar mínimo é estabelecido em um ano (art. 58 do CPM), a espécie da pena deve
ser automaticamente alterada sempre que aplicação da causa de diminuição de pena resultar em
reprimenda inferior a um ano. Senão vejamos:

APELAÇÃO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. FURTO. PERÍODO NOTURNO.
INDEFINIÇÃO DO TEMPO DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NÃO APLICABILIDADE. PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA.
PRIMARIEDADE DO RÉU. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 240 DO CPM. REBAIXAMENTO DA
PENA. ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DA PENA. DETENÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
MENORIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. Incorre na
pena cominada ao delito de furto o militar que investe contra o patrimônio pertencente a
colega de farda, mediante a subtração de aparelho celular, com a inversão da posse do
bem. A elucidação da autoria decorre da ampla convergência das provas testemunhais, do
relato do ofendido e da confissão. A materialidade exsurge cristalina a partir da
coincidência entre o número do IMEI (numeração internacional única, que identifica o
aparelho) e aquele inscrito na nota fiscal em nome da vítima. Afasta-se a imputação de
furto noturno (§ 4º do art. 240 do CPM) diante da dificuldade em se precisar o exato horário
da prática delitiva, se antes do alvorecer ou não. No caso, aplica-se o benefício da dúvida
em favor do réu, como expressão do princípio constitucional da presunção de inocência. A
primariedade do acusado e a pouca expressão monetária do bem furtado possibilitam a
incidência da minorante relativa ao furto de bem de reduzido valor (§ 1º do art. 240 do
CPM). Labora em erro in procedendo o colegiado de primeira instância ao sopesar, na
segunda fase da dosimetria, uma causa especial de diminuição de pena e, com isso,
rebaixar a pena aquém do mínimo legal, em oposição ao que preconiza o art. 73 do CPM.
Ao operar a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM,
rebaixando a pena para aquém do mínimo legal, o juiz fica adstrito à espécie da
pena aplicável (art. 76 do CPM) que, sendo inferior a 1 (um) ano, será a de
detenção e não a de reclusão, como consignado equivocadamente na sentença
condenatória. Extingue-se a punibilidade do agente em face da prescrição pela pena em
concreto, considerando-se o lapso entre a instauração da ação penal e a sentença
condenatória, observando-se a menoridade do réu (art. 123, c/c o art. 125, VII, e com o art.
129, tudo do CPM). Apelos improvidos por decisão unânime. Prescrição declarada por
decisão unânime.
(STM. Apelação nº 0000066-79.2015.7.06.0006. Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 26/09/2017. Data de Publicação: 04/10/2017.) (Grifos
nossos.)

Do corpo do Acórdão, extrai-se, ainda, o seguinte excerto:

Outro aspecto que demanda atenção é a espécie da pena.

A redação empregada no art. 58 do CPM é inequívoca ao estabelecer como piso para a
espécie de pena "reclusão" o patamar de 1 (um) ano. Logo, após operada a causa de
diminuição de pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM, nos termos do art. 76 do CPM, o
juiz fica adstrito à espécie da pena aplicável que, em sendo inferior a 1 (um) ano, por
consequência, será a de "detenção".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/04/2022 15:39:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e59e7682

A referida alteração na espécie da pena gera importantes reflexos no local e na forma de
seu cumprimento, visto que a pena de detenção não poderá ser executada em regime
fechado, mas obrigatoriamente no semiaberto ou no aberto.

No caso concreto, observa-se que o Acusado ficou com o celular furtado por apenas 3 (três) horas, razão
pela qual concorda-se com a Sentença quanto à escolha da fração máxima para a diminuição da pena, ou
seja, dois terços.

Assim, a pena final restará fixada em 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. Mantêm-se os
demais termos da Sentença hostilizada.

Pelo exposto, voto pelo desprovimento integral do apelo defensivo e pelo provimento parcial do
recurso ministerial, para exasperar a pena aplicada ao Acusado ex-3º Sgt Ex JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
ao patamar de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, mantidos os demais termos da
Sentença hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:53:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101212927cab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000522-80.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para, mantendo a condenação do ex-3º Sargento do Exército JEAN CARLOS LOPES
RIBEIRO como incurso no art. 240, § 2º, do CPM, substituir a pena de reclusão pela de detenção; e pelo
conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para
aumentar a pena-base e afastar a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II, alínea "d", do CPM -
mantendo a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM -, e, por consequência,
alterar a dosimetria da pena, fixando-a em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União,
inconformados com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 3ª CJM, que condenou o ex-3º Sargento do Exército JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO à pena de 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 240, § 2º, do CPM (furto atenuado), a ser cumprida
em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (evento 124 do processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103).
Em Razões de Recurso, o MPM aponta equívocos na dosimetria da pena e requer sua reforma, a fim de
aumentar a pena para, pelo menos, 1 (um) ano de reclusão (evento 1 - 1-RAZAPELA).
Já a DPU pleiteia a aplicação do Princípio da Insignificância e a consequente absolvição do Acusado, com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM. (evento 1 - 2-RAZAPELA).
Consta nos autos que em 31 de agosto de 2019, por volta das 12h22min, na área de Exposição do Exército
(EXPOEX) do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS, o então 3º Sargento do Exército JEAN CARLOS
LOPES RIBEIRO - que estava de serviço no local - furtou o celular do civil CARLOS ROGÉRIO DA SILVA. As
câmeras de segurança do local registraram a ação.
Ao ser ouvido em Juízo, o Acusado confirmou os fatos narrados na Denúncia. Disse que furtou o celular e foi
flagrado pelas câmeras de segurança. Afirmou que não havia trocado o chip do aparelho. Reconheceu que não
tinha a intenção de devolver o celular. Disse que deu baixa nas fileiras do Exército porque pediu para ir
embora; atualmente trabalha fazendo "bicos" em uma empresa de ar-condicionado. Afirmou estar arrependido
do furto cometido (evento 83 do processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103).
O Ofendido, civil CARLOS ROGÉRIO DA SILVA, disse que, como paraquedista, fazia um trabalho na EXPOEX.
Relatou que estava almoçando com outra pessoa, em uma mesa de quatro cadeiras, e quando se levantou,
deixou seu celular em uma das cadeiras e foi levar seu prato. Assegurou que, quando voltou, o celular não
estava onde o havia deixado. Disse que, após frustrada as tentativas de encontrar o aparelho, a autoria do
furto foi descoberta por meio de imagens das câmeras de segurança que havia no local, verificadas após
autorização da administração do evento. Afirmou que não conhecia o Acusado. Relatou que algumas horas
depois da consumação, o celular foi entregue pelo próprio Réu ao responsável pela EXPOEX. Disse que as
imagens das câmeras de segurança eram nítidas, dando para ver, inclusive, o rosto e a graduação do Acusado
(evento 29 do processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103 - VIDEO1 a VIDEO5).
A testemunha Major TÁSSIO JEANDERSON DE OLIVEIRA - arrolada pelo MPM - disse que o Ofendido, junto com o
Sargento auxiliar do depoente, veio lhe relatar que seu celular havia sido furtado na área de rancho. O
depoente, que estava como corresponsável na EXPOEX, foi até o local apurar o ocorrido, momento em que
confirmou que as câmeras de segurança estavam ligadas. Afirmou que, a partir daí, a fim de evitar
constrangimentos após a análise das gravações das câmeras de segurança, o depoente passou em todas as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:53:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101212927cab
barracas perguntando se alguém havia pegado o celular do Ofendido por engano. Não obstante ter sido dada
essa oportunidade, ninguém apareceu. Relatou que após verificarem as imagens das câmeras, observaram
que foi o Acusado quem subtraiu o celular. Disse que o Réu entregou o aparelho somente depois que soube
que havia sido identificado. Destacou que não houve espontaneidade na devolução do bem. Quando
mostraram a imagem para o Acusado, ele incialmente tentou dizer que não era ele, mas depois assumiu a
autoria. O depoente acredita que o Réu ficou algumas horas na posse do aparelho. Disse que era público e
notório que havia câmeras no local, tendo isso sido avisado a todos e as câmeras eram visíveis. Afirmou que o
celular estava com o Acusado no momento em que foi abordado, tendo este apenas ido buscar o chip, que
havia sido retirado do aparelho. Alegou que, inicialmente, o Réu não se mostrou arrependido, tendo isso
ocorrido apenas após "cair a ficha" (evento 29 do processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103 - INQUIRICAO6 a
INQUIRICAO10).
A testemunha 2º Tenente LUCAS MAIA - arrolada pelo MPM - disse que o Major TÁSSIO lhe informou que havia
sido furtado um celular. Então, o depoente, que estava como responsável por uma barraca de exposição na
EXPOEX, avisou seu pessoal. Mas, diante da ausência de resposta, achou que não havia sido alguém dali que
havia pegado o aparelho. Cerca de meia hora depois, o depoente foi chamado até a sala de segurança para
verificar as câmeras de segurança, quando constatou que o ora Acusado era o autor da subtração. O depoente
conhecia o Acusado. Disse que, para confirmar, foi chamado o Sargento FAGUNDES, tendo este, ao verificar as
imagens, também reconhecido o Acusado como autor do delito. Relatou que, em seguida, o Réu foi chamado
ao local e, antes mesmo de ver as imagens, confessou ter subtraído o aparelho celular. Destacou que, antes da
confissão, já se sabia, pelas filmagens, que ele era o autor do delito. Afirmou que a devolução foi feita
espontaneamente. O celular estava sem o chip; o Acusado mostrou onde havia jogado o chip e os militares o
recuperaram. O depoente não sabia da existência de câmeras no local. Disse que o Acusado ficou cerca de
duas horas na posse do celular (evento 29 do processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103 - INQUIRICAO11 a
INQUIRICAO14).
A testemunha 3º Sargento CÁSSIO FAGUNDES LAGUNA - arrolada pelo MPM - disse que trabalhava na EXPOEX
à época dos fatos e que ficou sabendo do caso "por alto". Soube apenas que levaram o Acusado preso em
razão do furto de um telefone celular. O depoente somente descobriu que havia câmeras no local quando lhe
pediram que analisasse as imagens. Disse que as imagens eram em preto e branco, não muito nítidas, e que
viu alguém que parecia ser o Acusado (evento 49 do processo nº 7000151-85.2019.7.03.0103).
A esses depoimentos somam-se as imagens das câmeras de segurança do evento na data dos fatos. Por elas é
possível observar quando, às 12h22min, o Acusado subtrai o celular que estava em uma das cadeiras do
refeitório da EXPOEX (evento 37 do processo nº 7000129-27.2019.7.03.0103 - VIDEO8)
Portanto, constata-se haver perfeita harmonia probatória a confirmar que, efetivamente, o então 3º Sargento
do Exército JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO foi o autor do furto do celular do Ofendido. Quanto a isso não há
qualquer questionamento.
Tanto é assim que as controvérsias apresentadas pelas partes não estão relacionadas aos fatos - que, como
visto, já foram suficientemente comprovados - mas, sim, à dosimetria da pena e à possibilidade, ou não, de
aplicação do Princípio da Insignificância. É o que passo a analisar.
Em matéria penal, no que se refere ao Princípio da Insignificância, cabe aos juízes e aos tribunais, dentro de
certos critérios, interpretar o que seja insignificante, levando-se em consideração o desvalor da conduta e do
resultado. Nesse mote, para que se tenha a incidência desse princípio, devem estar caracterizados o ínfimo
valor econômico da res furtiva e a reduzida reprovabilidade da conduta do agente.
In casu, o aludido princípio não poderia, de maneira alguma, reger a presente situação. A conduta do agente se
enquadra na descrição típica prevista no art. 240 do CPM, não havendo qualquer exclusão de tipicidade ou de
ilicitude que possa conduzir à absolvição do Réu.
Com efeito, não há como se ignorar que o Acusado se tratava de um Sargento que estava de serviço na
EXPOEX e, portanto, era um dos responsáveis pela segurança dos que frequentavam o local. Não obstante,
além de não cumprir seu mister, o Acusado tratou de atuar como agente ofensor, no momento em que, livre e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:53:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101212927cab
conscientemente, praticou crime contra o patrimônio de um civil que lá estava, violando, assim, a confiança
que a sociedade deposita na farda. Dessa forma, resta patente a elevada reprovabilidade de sua conduta.
Ademais, não pode passar despercebido que o § 1º do art. 240 do CPM assim dispõe sobre o pequeno valor da
coisa furtada:
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país . [grifos nossos.]
Consoante se observa dos autos, o celular furtado - um Samsung Galaxy S4 - foi avaliado em R$ 463,33
(quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) (evento 72 do processo nº 7000129-
27.2019.7.03.0103), quantia essa que supera, em muito, o limite previsto no dispositivo supra. Portanto, o
valor do bem subtraído não é ínfimo.
Ressalte-se que o fato de o bem ter sido devolvido não altera essa conclusão quanto à expressividade da lesão.
Afinal, como visto, houve a inversão da posse, tendo o Acusado, inclusive, retirado o chip do celular e
permanecido com o aparelho por algumas horas até ser descoberto. Portanto, uma vez consumado o delito e
sendo considerável o valor do bem subtraído, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Na verdade, ao contrário do que sustenta a DPU, a conduta delitiva do Acusado é dolosa, típica, antijurídica e
culpável, bem como não se amolda aos vetores da mínima ofensividade, da nenhuma periculosidade social da
ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Por conseguinte, não há como se falar em
incidência do Princípio da Insignificância ao caso.
Passemos, então, a analisar a dosimetria da pena, questionada pelo MPM em seu Apelo.
Diferentemente do que foi fixado pelo Colegiado a quo, a pena-base há de se exasperada. Com efeito, como já
mencionado, o fato de um Sargento - que deveria se responsabilizar pela segurança dos frequentadores da
EXPOEX - ter furtado um bem de um civil que lá estava demonstra elevada intensidade do dolo.
Também assiste razão ao Parquet Militar quando afirma que não há como se aplicar ao caso a atenuante da
confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM), como o fez a Sentença. Isso porque - como
confirmado pelas testemunhas -, quando o Acusado foi chamado à sala de segurança e confessou o delito, a
autoria não era ignorada ou imputada a outrem: já havia sido constatado nas imagens das câmeras de
segurança do local que fora o Réu quem havia subtraído o aparelho celular do Ofendido. Portanto, a referida
atenuante não lhe socorre.
Quanto ao pleito ministerial de que o quantum da pena de reclusão fixada ao Réu seja aumentado para, pelo
menos, 1 (um) ano de reclusão, considero importante tecer algumas considerações.
Os arts. 58 e 76, caput, do CPM assim dispõem:
Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o
mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz
adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena
aplicável (art. 58). [grifos nossos.]
Portanto, é certo que a pena de reclusão não pode ser fixada em patamar inferior a 1 (um) ano, o que
demonstra realmente ter havido equívoco da Sentença quando condenou o Acusado à pena de 4 (quatro)
meses de reclusão.
Porém, diferentemente do que argumenta o MPM, entendo que a solução da questão não está no aumento da
pena a fim de ajustá-la aos parâmetros legais da reclusão; mas, sim, na substituição da espécie de pena
aplicável ao caso.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:53:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101212927cab
De fato, não obstante o art. 240, caput, do CPM fixar a reclusão como espécie de pena aplicável ao crime de
furto, é certo que a sua substituição pela pena de detenção é viabilizada pelos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo,
nos seguintes termos:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal. [grifo nosso.]
No presente caso, como visto, o celular furtado não era de pequeno valor. Porém, o fato de o Acusado tê-lo
restituído poucas horas após a consumação do delito, ou seja, antes da instauração da ação penal, faz a
situação se adequar ao supracitado § 2º, de modo que se torna aplicável a "atenuação" prevista no § 1º.
É importante observar que, não obstante o texto legal utilize o termo "atenuação", trata-se de uma atecnia
legislativa, pois no § 1º do art. 240 do CPM não está elencada qualquer atenuante. Sendo assim, entendo
tratar-se de palavra que foi utilizada pelo legislador em seu sentido não jurídico, a denominar qualquer
benefício apto a abrandar a situação do Réu.
E o que se observa do referido § 1º é a previsão de três desses benefícios: 1) a substituição da pena de
reclusão pela pena de detenção; 2) a aplicação de causa especial de diminuição da pena a autorizar sua
redução de um a dois terços; e 3) a desclassificação de crime para infração disciplinar. Por conseguinte, uma
vez que, como visto, o caso se subsome ao disposto no § 2º do art. 240 do CPM, torna-se aplicável qualquer
desses três benefícios ao Acusado.
É certo que a incidência da causa especial de diminuição da pena - benefício aplicado pelo Colegiado a quo -
não se coaduna com a desclassificação para infração disciplinar.
Por outro lado, entendo não haver qualquer óbice à concomitância entre a referida causa de diminuição e a
substituição da pena de reclusão pela de detenção. Caso contrário, uma vez que o mínimo legal do delito de
furto e o limite inferior da pena de reclusão coincidem - são de um ano -, a causa de diminuição prevista no art.
240, § 1º, do CPM, só teria utilidade para os casos em que, nas fases anteriores da dosimetria, a pena fosse
fixada acima do mínimo legal. Ocorre que, para atender aos parâmetros dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM -
agente primário e pequeno valor da coisa furtada, ou devolução da coisa antes da instauração da ação penal -
é certo que a maioria dos casos a eles subsumidos são de menor gravidade e, por conseguinte, têm a pena
fixada no mínimo legal na primeira e na segunda fases da dosimetria.
Dessa forma, não é minimamente razoável que, na maioria das situações, a aplicação da referida causa de
diminuição seja inviabilizada pelos parâmetros legais da pena de reclusão (arts. 58 e 76, caput, do CPM)
aliados à impossibilidade de substitui-la pela pena de detenção. Significaria ceifar a utilidade jurídica do
instituto, o que é de todo inaceitável.
Sendo assim, entendo que, uma vez aplicada a causa especial de diminuição prevista no § 1º do art. 240 do
CPM e isso implique a fixação da pena abaixo do mínimo legal - como ocorre no presente feito -, torna-se
imperativa a substituição da pena de reclusão pela de detenção.
Dito isso, faz-se necessária nova dosimetria da pena, que é o que passo a fazer:
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, embora se tratasse, à época, de réu primário e sem antecedentes penais, há de se considerar a elevada
intensidade do dolo, tendo em vista que, como já exposto, o crime foi cometido por um Sargento que, ao invés
de cumprir o seu mister de prezar pela segurança dos frequentadores da EXPOEX, praticou crime contra o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:53:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101212927cab
patrimônio de um civil que lá estava, violando, assim, a confiança que a sociedade deposita na farda. Sendo
assim, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano e 2 (meses) meses de
reclusão.
Na segunda fase, observa-se a existência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM - uma
vez que o crime foi cometido por militar em serviço -, o que conduz ao aumento da pena em 1/5 (um quinto),
nos termos do art. 73 do CPM. Dessa forma, tendo em vista a ausência de outras agravantes ou atenuantes,
fica a pena provisória fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na terceira fase, é imperioso considerar a existência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 1º
do art. 240 do CPM. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) e, com fulcro no mesmo dispositivo legal,
procedo à substituição da pena de reclusão pela de detenção. Por conseguinte, torno a pena definitiva
em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em razão da inexistência de outras causas de diminuição
ou de causas de aumento da pena.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as
exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM
para a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.
Ante o exposto, votei:
a) pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para,
mantendo a condenação do ex-3º Sargento do Exército JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO como incurso no art. 240,
§ 2º, do CPM, substituir a pena de reclusão pela de detenção;
b) pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
para aumentar a pena-base e afastar a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II, alínea "d", do CPM
- mantendo a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM -, e, por consequência,
alterar a dosimetria da pena, fixando-a em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a
alínea "a", designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para a realização da audiência admonitória, nos termos
do art. 611 do CPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.